Tribunal: TJMT
Processo: 1008558-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008558-92.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LEONIDAS ALVES DOS SANTOS - CPF: 931.666.645-72 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUSCIMARA DOS SANTOS PEREIRA ALVES - CPF: 025.499.701-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DENÚNCIA PELOS ILÍCITOS TIPIFICADOS NO ART. 24-A DA LEI N.o 11.343/06 E NO ART. 21 DO DECRETO-LEI N.o 3.688/41 – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) – POSTERIOR INVIABILIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO – PLEITO PRISIONAL INDEFERIDO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– ALEGADA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CPP – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
A prisão preventiva, medida cautelar mais gravosa, somente é admitida de forma excepcional, mediante decisão judicial fundamentada, que demonstre a presença de seus requisitos e pressupostos normativos, e desde que haja contemporaneidade aos eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e justificam a imposição das providências judiciais, além da atualidade e permanência dos perigos que, por meio da medida constritiva provisória, pretende-se evitar;

2.
Desta feita, não subsistindo condição de admissibilidade do art. 313 do CPP, ainda que se verifique a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, é certo que o pedido do Ministério Público não encontra suporte normativo, a inviabilizar o decreto da prisão preventiva do suspeito.

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO

LEONIDAS ALVES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
m face da r. decisão de ID
127187232

- págs. 193/194
, proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que
indeferiu o pedido de prisão preventiva
formulado em face do ora recorrido
Leônidas Alves Dos Santos
, denunciado nos autos da ação penal n.o 0004048-26.2020.8.11.0064 como incurso nas penas do
art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941
[vias de fato]
e do
art. 24-A da Lei n.o 11.340/06
[descumprimento de medidas protetivas de urgência]
.

Em suas razões recursais anexadas no processo eletrônico sob o ID
127187232 - págs. 197/204
, o i. órgão ministerial pretende
a reforma do aludido pronunciamento judicial para que seja
decretada a prisão preventiva

do recorrido
, sob a alegação de que, além de ter descumprido as medidas protetivas de urgência outrora fixadas em favor da vítima
Juscimara dos Santos Pereira
, sua ex-convivente, desrespeitou deliberadamente as cautelares menos severas impostas quando da concessão da liberdade provisória, deixando de comparecer periodicamente em juízo e não noticiando sua mudança de endereço, o que, inclusive, inviabilizou a sua citação pessoal.

Diante de tais circunstâncias fáticas, entende o
Parquet
haver indicativos concretos de que o increpado tenta
furtar-se da aplicação da lei penal e atrapalhar o regular trâmite processual
, o que se corrobora com a constatação de que em outros dois processos criminais em trâmite na Comarca de Rondonópolis [autos n.o
0004235-34.2020.8.11.0064 e n.o 1021943-35.2021.8.11.0003] também não fora localizado para ser citado pessoalmente, com a certificação no primeiro de que teria se mudado para o Estado da Bahia,
a justificar a imposição da medida extremada.

Além disso, ressalta que o suspeito ostenta outros registros criminais, o que demonstra a sua periculosidade social e, com mais razão, deixa patente a indispensabilidade da custódia cautelar para também
garantir a ordem pública.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID
127187232 - págs. 384/387, a i. Defensoria Pública rebate os argumentos da acusação e pugna pelo desprovimento do
stricto sensu
.

Em exercício do juízo de retratação sob o ID
127187232 - Pág. 388
, a MM.a Juíza
de primeiro grau
manteve a r. decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer lançado no ID
131936689
, opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso, em razão do estado de fuga do recorrido e da periculosidade social que possui.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,

foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela acusação, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Consoante relatado, pretende o
Parquet
a revogação da liberdade provisória concedida ao ora recorrido
LEONIDAS ALVES DOS SANTOS
, com a sua consequente colocação em cárcere provisório, ao qual se imputa o cometimento dos delitos de descumprimento da ordem judicial que impõe medidas protetivas de urgência e vias de fato, supostamente cometidos em face da ofendida
Juscimara dos Santos Pereira Alves
, sua ex-convivente.

No entanto, compulsando os autos, ainda que se possa constatar a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, por existirem elementos aptos no caderno processual a demonstrar a materialidade delitiva, os indícios de autoria e o risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, diante da aparente contumácia do increpado em condutas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher e das supostas tentativas de se manter oculto da Justiça, inviabilizando o Estado de exercer o direito de punir e tumultuando o regular trâmite processual,
neste momento, ao que tudo indica,
não há falar em satisfação de ao menos uma das condições de admissibilidade do
art. 313 do Código de Processo Penal.

Isso porque, os delitos imputados a
LEONIDAS
são aqueles tipificados no
art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941
e do
art. 24-A da Lei n.o 11.340/06
, cujos preceitos secundários preveem, respectivamente, as penas de “
prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa”
e “
detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos”
; l
ogo, evidente que o somatório de tais patamares máximos não ultrapassa 04 (quatro) anos, a
afastar o requisito de admissibilidade da medida extremada previsto no art. 313, inc. I, do CPP
.

Além disso, o recorrido se encontra civilmente identificado e, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça, constatei que não ostenta condenação transitada em julgado por crime doloso,
a repelir os pressupostos previstos no §1o e no inciso II do art. 313 do CPP
.

E, inobstante os delitos tenham sido praticados no âmbito doméstico e/ou familiar e que, à época dos fatos, contra o suspeito estavam em vigor as medidas protetivas de urgência decretadas nos autos n.o
1010497-06.2019.8.11.0003
em favor de
Juscimara dos Santos Pereira Alves
, sendo, inclusive, uma das condutas imputadas justamente relativa ao descumprimento de ordem judicial que impõe as providências de proteção, o que, a
teor do disposto no
art. 313, inc. III, do CPP
, admitiria o decreto da prisão preventiva para assegurar o cumprimento de tais cautelares, esta condição de admissibilidade não mais subsiste, pois, ao que se depreende da cópia da sentença acostada sob o ID
127187232 - págs. 93/94, aquele feito foi extinto sem exame do mérito em
10/08/2020
,
sendo as protetivas revogadas
, em razão do decurso do prazo e ausência de pedido da vítima para que fossem prorrogadas, inexistindo nos autos qualquer informação de que outras tenham sido posteriormente aplicadas.

À vista disso,
a medida segregatícia pleiteada pelo
Parquet
não mais encontra suporte normativo que admita a sua decretação
.

Nesse sentido se posiciona a c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, como se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS – ARTIGOS 129, §9o E 140, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.o 11.340/06 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – SOMA DAS PENAS MÁXIMAS COMINADAS AOS TIPOS PENAIS QUE NÃO ULTRAPASSA 4 (QUATRO) ANOS – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVIAMENTE FIXADAS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA, A FIM DE SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo códex.

2.
Assim, sendo imputados ao paciente os delitos de lesão corporal e injúria, cujas penas máximas previstas abstratamente, ainda que somadas, não ultrapassam 04 (quatro) anos, além disso, estando o sujeito civilmente identificado e nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso, tampouco notícias acerca do descumprimento de providências protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima, a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto preenchida nenhuma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP, a autorizar a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas do art. 319 do CPP, haja vista a situação de violência narrada e a patente vulnerabilidade da suposta vítima.

3. Liminar ratificada. Ordem concedida em definitivo”
(N.U 1018066-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020). Grifei
.

Ressalto nesse contexto que, embora a Lei n. 13.964/2019 tenha acrescido o art. 12-C, §2o, à Lei n.o 11.340/06, que dispõe “
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
”, a sua aplicação somente ocorre se presente ao menos uma das condições que admitem a prisão preventiva, previstas no art. 313 do CPP, cumulada com os requisitos do art. 312 do mesmo
códex.

Portanto, sem delonga,
de rigor a ratificação da decisão ora recorrido
.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que, na superveniência de fatos novos, nada impede que a d. magistrada de 1o grau decrete a custódia provisória do ora recorrido, visto que a segregação cautelar possui a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a sua revogação, não vinculam definitivamente o seu prolator, que poderá (re)decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para manter inalterada a r. decisão do d. Juízo da 1.a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT,
nos autos da ação penal n.o 0004048-26.2020.8.11.0064,
que
indeferiu o pedido de prisão preventiva
formulado em face do ora recorrido
Leônidas Alves Dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022